Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS PERICIAIS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. VALOR MÁXIMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de ajuizamento de ação por segurado contra a seguradora, com o objetivo de obter a diferença entre o valor máximo previsto na Lei no 6.194/1974 e o valor recebido na via administrativa.
2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar os meios probatórios necessárias à deliberação a respeito da controvérsia, por meio do princípio da persuasão racional. 2.1. Assim, se o Juízo singular entendeu que as provas coligidas aos autos foram suficientes para a formação de seu convencimento e apresentou a devida fundamentação para o julgamento do pedido, não é possível acolher a tese de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado do mérito. Preliminar rejeitada.
3. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 3.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à apelante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
4. A análise do pedido formulado pelo autor, ora recorrido, e da sentença impugnada, revela que o valor máximo de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), pretendido pela recorrente, foi adequadamente observado no ato de fixação do montante da indenização do seguro DPVAT.
5. Na presente hipótese o valor objeto da indenização a ser paga ao demandante foi justamente a diferença entre o aludido valor máximo, objeto da insurgência da ré, e o valor recebido diretamente pelo autor, correspondente à quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 5.1 Assim, a compensação do resultado do referido cálculo corresponde ao montante devido de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) em favor do demandante, que foi devidamente fixado na sentença.
6. Recurso conhecido em parte e desprovido.